Tribunal: CARF
Processo: 12448.732462/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.732462/2012-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.763 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
MANUEL MARINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do redator designado. Vencidos os conselheiros
Andréa Viana Arrais Egypto (relatora), Matheus Soares Leite e Rayd Santana Ferreira que
votaram por julgar o mérito. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto – Relatora

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Redatora Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 19a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP (DRJ/SPO) que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE EM PARTE a Impugnação apresentada, conforme
ementa do Acórdão no 16-75.824 (fls. 2877/2887):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.732462/2012-61
Fl. 3418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.763 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732462/2012-61

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO SEM ORIGEM
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
INTIMAÇÃO DE TODOS OS CO-TITULARES.
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com
base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos.
IMPUGNAÇÃO. INSTRUÇÃO.
A impugnação deve vir acompanhada dos elementos de prova em que se fundamentar,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a não ser
nos casos de força maior, ou quando as provas se refiram a fato ou direito
superveniente, ou quando se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto de Renda Pessoa Física
(fls. 208/216), lavrado em 21/09/2012, referente ao Exercício 2010, que apurou um Crédito
Tributário no valor de R$ 1.308.264,71, sendo R$ 655.279,09 de Imposto, código 2904, R$
491.459,32 de Multa Proporcional, passível de redução, e R$ 161.526,30 de Juros de Mora,
calculados até 09/2012.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl.210) foi apurada
a infração de Omissão de Rendimentos da Pessoa Física, no valor de R$ 2.382.833,04 (fl. 182),
corresponde ao montante dos valores creditados em contas de depósito ou de investimento
mantidas junto a instituições financeiras, dos quais o fiscalizado, regularmente intimado, deixou
de comprovar a origem dos recursos, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea,
nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 22/09/2012
(AR - fl. 192) e, em 18/10/2012, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 201/205,
instruída com os documentos nas fls. 219 a 2874.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SPO para julgamento, onde, através do
Acórdão no 16-75.824, em 01/02/2017 a 19a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE EM PARTE a Impugnação apresentada, alterando o lançamento conforme o
demonstrativo de valores constantes no voto.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SPO, via Correio, em
23/05/2017 (fl. 2924) e, inconformado com a decisão prolatada, em 22/06/2017,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 2891/2920, instruído com
os documentos nas fls. 2925 a 3413 onde, em síntese, faz um breve resumo dos fatos para em
seguida alegar:
1. Cerceamento do direito de defesa em virtude de não lhe ter sido dado
acesso ao processo em tempo hábil para extrair cópias;
Fl. 3419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.763 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732462/2012-61

2. Nulidade Absoluta em razão da inexistência de Mandado de Procedimento
Fiscal válido na data do lançamento, o que implica na inexistência de
Autoridade lançadora com poderes legais para lançar;
3. Nulidade do lançamento uma vez que o contribuinte exerce, juntamente
com o seu irmão, atividade de administração de imóveis, que se equipara à
pessoa jurídica para todos os efeitos tributários, portanto, a fiscalização
incorreu em erro de sujeição passiva;
4. Improcedência do lançamento que, pela falta de equiparação da pessoa
física à pessoa jurídica, tributou faturamento como rendimento;
5. Erro na apuração da base de cálculo em razão da autoridade fiscal não ter
reconhecido que as contas bancárias objeto de apuração eram titularizadas
por duas pessoas e lançou somente contra uma delas.
Finaliza seu Recurso voluntário requerendo:
1. A nulidade do procedimento, em razão do cerceamento do direito de
defesa;
2. A nulidade do lançamento:
a. Em razão da inexistência de MPF válido;
b. Pela falta de regular intimação dos co-titulares das contas objeto da
fiscalização, que acarretou erro na base de cálculo e cerceamento
do direito de defesa;
c. Pela falta de equiparação da pessoa física à pessoa jurídica;
3. A improcedência do lançamento uma vez que restou demonstrada a origem
dos depósitos;
Alternativamente, no caso de as razões expendidas não serem suficientemente
fortes para forma convencimento em favor do contribuinte, requer que o processo seja baixado
em diligencia para produção de prova pericial.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Preliminar de Diligência
Apesar de restar vencida, não vislumbro qualquer dúvida a ensejar uma baixa em
diligência, como foi o entendimento da maioria do Colegiado, pois os documentos acostados aos
autos são suficientes para convicção desta Relatora.
Fl. 3420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.763 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732462/2012-61

No entanto, por voto de qualidade, o colegiado entendeu converter o julgamento
em diligência nos valiosos termos e fundamentos do Voto Vencedor do Conselheiro José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro, conforme veremos posteriormente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Voto Vencedor
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente.
O lançamento envolveu a não comprovação da origem dos recursos depositados
em contas bancárias. Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 2885/2886), extrai-se:
A defesa alega que as contas correntes mantidas junto ao Bradesco e Unibanco seriam
contas de movimentação conjuntas com Antônio Marinho.
No termo de inícios do procedimento fiscal (fl. 11. itens 1 e 2), o interessado foi
intimado a identificar todas as contas mantidas em seu nome junto a instituições
financeiras no Brasil e no Exterior. Ademais, o contribuinte deveria discriminar, entre
as referidas contas, aquelas de movimentação conjunta, com a indicação do CPF dos
demais titulares, bem como a apresentação da documentação comprobatória emitida
pela respectiva instituição financeira. Idênticas exigências também constaram da
reintimação de fl. 14 e do termo de intimação de fl. 18. Porém, o interessado não
identificou uma única conta conjunta em sua resposta à fiscalização (fl. 23).
Apesar de o impugnante alegar que as citadas contas correntes eram conjuntas, a peça
de impugnação não veio instruída com qualquer documento que pudesse corroborar a
alegação da defesa. Os extratos dessas contas também registram unicamente o
interessado como titular, e neles não há qualquer menção de se tratarem de contas
conjuntas (extratos do Bradesco às fl. 24/84; do Unibanco às fl. 92/113).
(...) não tendo sido a impugnação instruída como os documentos que pudessem
comprovar que as contas correntes mantidas junto aos bancos Bradesco e Unibanco
eram contas conjuntas, deverá ser mantida a omissão de rendimentos apurada sobre os
créditos nessas contas para os quais o interessado não comprovou a origem dos
recursos.
Não obstante, os extratos de movimentação da contas de poupança 20966441-1 (fl.
114/142), mantida na agência 1395 do Bradesco, identificam o impugnante e Deolinda
da Cunha como titulares, revelando tratar-se de conta conjunta.
Tal fato, aparentemente, passou despercebido à autoridade fiscal, que considerou como
rendimentos omitidos RS 31.500,00 creditados nessa conta de poupança, sem proceder
â intimação para que a titular Deolinda da Cunha também comprovasse a origem dos
recursos, conforme disposto na Sumula Vinculante n° 29 do Conselho Administrativo
de Recursos Ficais do Ministério da Fazenda (Carf):
Súmula CARF n° 29 (VINCULANIE): Todos os co-titulares da conta bancária devem ser
intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede ã
lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou
rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento.
Fl. 3421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.763 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732462/2012-61

Por conseguinte, deverá ser excluída do lançamento a parcela do crédito tributário
constituída sobre os valores creditados na conta de poupança 20966441-1, no montante
de RS 31.500,00 (fl. 182).
O recorrente reitera que durante a fiscalização nunca houve intimação para o co-
titular constante dos extratos das contas correntes, Sr. Antônio Marinho. Além disso, com as
razões recursais são carreados os documentos de e-fls. 3410, 3411 e 3413.
Em relação à conta do Bradesco n° 430094/7, agência 2435/0, apresenta: (1)
declaração do banco datada de 22 de junho de 2017 informando ser a conta de titularidade e/ou e
“Cliente desde 23/10/1986” (e-fls. 3410) e cópia de cheque da conta 430094/7, agência 2435 do
Bradesco no qual constam dois titulares e a especificação “Cliente bancário desde 05/1997” (e-
fls. 3412). Há contradição entre as datas e, além disso, ser cliente não gera convicção de que a
conta era conjunta em 2009. No extrato da conta do Bradesco n° 430094/7, agência 2435, (e-fls.
24/84) consta apenas o autuado como titular da conta.
Em relação à conta Itaú n° 30592-3, agência 8372, apresenta “Informações de
Conta corrente e Investimento emitida em 13/06/2017, a constar “MIGRACAO CTA
UNIBANCO” e o tipo “Conjunta” e a especificação de dois titulares, sendo que para um consta
Cartão STATUS “PRORROGADO P/ 02/10/17” e para o outro titular Cartão STATUS:“(C)
FABRICADO EM 27/08/10”. Note-se que todas estas datas são posteriores ao ano-calendário de
2009 (e-fls. 3411).
Diante desses documentos, há dúvida quanto serem ou não conjuntas as contas em
questão durante o ano-calendário de 2009.
Logo, entendo ser cabível a conversão do julgamento em diligência para que a
Receita Federal, carreando aos autos a documentação em que se lastrear, responda aos seguintes
quesitos:
(1) A conta do Bradesco n° 430094/7, agência 2435/0, foi conjunta entre as datas
de 01 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009 ? (1.1) Tendo sido
conjunta, quem era(m) o(s) co-titular(es) ? (1.1.1) e por qual período de
tempo se estendeu a co-titularidade dentro do intervalo de 01 de janeiro de
2009 a 31 de dezembro de 2009 ?
(2) A conta Itaú n° 30592-3, agência 8372, foi conjunta entre as datas de 01 de
janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009 e qual a sua numeração e agência
antes da migração do Unibanco para o Itaú e em especial qual numeração e
agência durante o ano de 2009 ? (2.1) Tendo sido conjunta, quem era(m) o(s)
co-titular(es) ? (2.1.1) e por qual período de tempo se estendeu a co-
titularidade dentro do intervalo de 01 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de
2009 ?
Uma vez esclarecidos tais fatos, a Receita Federal deverá intimar o recorrente
sobre o resultado da diligência com abertura do prazo de 30 dias para manifestação. Após a
juntada aos autos da manifestação e/ou da certificação de não apresentação no prazo fixado,
venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, VOTO por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 3422
DF CARF MF
Documento nato-digital